Tribunal: STF
Processo: Rcl 76570
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE EMPRESA E VENDEDORA DE IMÓVEIS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA TRABALHADORA, À VISTA DA PROVA DOCUMENTAL QUE INSTRUIU A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 611503 (TEMA 360 - RG). TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ONDE SE DEFINIU DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A em face de decisão (e-doc. 13) da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, proferida nos autos do Processo nº 0011286-82.2022.5.18.0161, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 611503 (Tema 360 - RG).



    2. O Processo nº 00011286-82.2022.5.18.0161 (e-doc. 04) foi movido por CRICIE CAROLINE PELOZO em face da reclamante e de outras empresas visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e ao pagamento de verbas trabalhistas, a despeito da suposta formalização de contrato civil para venda de imóveis.



    3. A sentença (e-doc. 05) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego da trabalhadora com a reclamante, assentando, ainda, a responsabilidade solidária de outras pessoas jurídicas por pertencerem ao mesmo grupo econômico. Veja-se:



    CRICIE CAROLINE PELOZO, qualificada na inicial, ajuizou reclamação trabalhista em desfavor de WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - ONDAS PRAIA RESORT; WPM VIAGENS E TURISMO LTDA, igualmente qualificadas nos autos, postulando, pelos fatos e fundamentos que expõe, os pedidos da inicial. Deu à causa o valor de R$ 411.488,52 e juntou os documentos.



    (...)



    REVELIA. CONFISSÃO “FICTA”. 



    No caso em tela, devidamente intimadas, conforme documentos de ID. 7D0a066, ID. 2A31337, e ID. b051835, as reclamadas não compareceram a audiência nem apresentaram defesa. Diante disto, em sede de audiência o autor requereu a aplicação da pena de revelia (ID. b9340b9). 



    Com efeito, a ausência da parte à audiência, sem apresentação de defesa, à luz do art. 344 do CPC, impõe ao réu os efeitos da revelia, tendo como consequência a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, sem prejuízo da análise das questões de direito, das provas constantes dos autos e do livre convencimento do magistrado, nos termos do art. 374, II, do CPC, art. 844 da CLT e súmula 74 do TST.



    Por conseguinte, passo a análise dos pedidos de forma individualizada. 



    VÍNCULO DE EMPREGO. INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. 



    Na inicial, a reclamante afirma que: 



    “Em que pese a Reclamante ter sempre trabalhado sob a égide do art. 3º da CLT, não teve reconhecido o seu vínculo de emprego e, consequentemente, anotada sua CTPS. 



    A Reclamante no curso do contrato de trabalho laborou com pessoalidade, pois laborava exclusivamente para as Reclamadas, não podendo se fazer substituir por outra pessoa e nem prestar serviços para outras empresas que não fizessem parte do grupo da Reclamada, com subordinação, pois seguia ordens do Sr. Laurence, gerente de sala e diretor do empreendimento, e inclusive sujeitava-se a fiscalização e penalidades em caso de descumprimento de ordens, com onerosidade, pois era remunerada por meio de comissões pelas vendas realizadas, e de forma não eventual, uma vez que era subordinada a jornada de trabalho estipulada pelas Reclamadas.  



    Ademais, a Reclamante era subordinada às diretrizes impostas pelas Reclamadas a exemplo de cumprimento de horário, cumprimento de metas sob pena de sofrer penalizações, participação de reuniões, as quais eram chamadas de meetings, entre todas as demais ordens estipuladas. 



    Frisa-se ainda que como já brevemente relatado acima, a Reclamante era imposto metas a serem cumpridas, sendo suas vendas fiscalizadas todos os dias, sendo que, na hipótese de má produtividade era punida com fichas ruins, ficando ainda de suplência, situação caracterizada quando o consultor de vendas se destinava ao final da fila de atendimentos ou na pior das hipóteses quando ficava dias sem poder realizar vendas, situação que também ocorria em casos de atrasos ou faltas. Logo, diante todos os fatos e provas acima demonstradas, resta evidente que a Reclamante trabalhou para as Reclamadas nas funções de liner e T.O (liner e closer), porém, não teve sua CTPS anotada e nem tampouco recebeu suas verbas rescisórias, razão pela qual pleitea pelo reconhecimento do vínculo de emprego.  



    ... 



    Logo, por todo o exposto, têm-se que restou-se cumprido todos os requisitos do vínculo de emprego, razão pela qual sua procedência é devida. 



    (...)”



    As reclamadas não apresentaram defesa. 



    Muito bem.



    A caracterização da relação jurídica de emprego requer o atendimento concomitante dos elementos normativos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação, onerosidade e alteridade, ou seja, que os riscos da atividade desempenhada (econômica ou não econômica) sejam assumidos por outrem, aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.



    (...)



    Como já decidido, ante a confissão decorrente da ausência de defesa, restaram incontroversas as alegações da parte autora, porque a desonerou de provar o que alegou (ressalvadas obrigações originárias de prova documental, como, p. ex., norma coletiva), nos termos do art. 374, II, do CPC, art. 844 da CLT e súmula 74 do TST. 



    Nesse passo, restou processualmente demonstrada a subordinação na relação de trabalho entre a reclamante e a reclamada WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. 



    Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT. 



    Diante de todo o exposto, entendo parcialmente demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de emprego com a reclamada WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., de 10/04/2018 a 12/09/2019 (considerando a projeção do aviso prévio indenizado, nos limites do pedido - ID. 27E2d22, fl. 27), dispensa imotivada da parte autora, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, na ação movida por CRICIE CAROLINE PELOZO em desfavor WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - ONDAS PRAIA RESORT, DECIDO: 



    (...)



    JULGAR PROCEDENTES EM PARTES os pedidos deduzidos, tudo nos termos da fundamentação supra que integra o dispositivo, para condenar as reclamadas, solidariamente, às seguintes obrigações de pagar (dar):



    (...)



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. Tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 08.03.2023 (e-doc. 01, p. 4 e e-doc. 06), foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo sido julgadas as impugnações aos cálculos, sendo improcedente (e-doc. 07) a impugnação apresentada pela ré, ora reclamante.



    5. A reclamante opôs embargos à execução (e-doc. 08) alegando, em linhas gerais, que o título judicial estaria em conflito com o entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 958.252 e na ADPF 324.



    6. Os embargos foram rejeitados liminarmente em virtude da ausência de garantia do juízo (e-doc. 13). Em face de tal decisão, foi interposto agravo de petição que também foi rejeitado liminarmente em decisão (e-doc. 09) com o seguinte teor:



    DECISÃO 



    Rejeito liminarmente o Agravo de Petição interposto pela para exequente no ID.82b5a81, por incabível contra a decisão que julgou sua impugnação aos cálculos de liquidação, na fase de concessão às partes de vista na conta de liquidação elaborada,   nos termos do artigo 879, §2º da CLT). Contudo, tal recurso poderá   ser novamente interposto, após a garantia integral da execução pela executadas, bem como decorridos os prazos para embargos   e impugnação aos cálculos (art. 884 da CLT). 



    Quanto aos embargos à execução opostos pelas executadas no ID.226ab40, ficam estas intimadas para, no prazo de 05 dias, efetuarem a garantia integral do juízo, observando o valor fixado na Sentença de ID.0ca93d8, sob pena de rejeição liminar do referido incidente. 



    Publique-se. 



    CALDAS NOVAS/GO, 03 de junho de 2024. 



    KLEBER MOREIRA DA SILVA 



    Juiz Titular de Vara do Trabalho



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    7. Para a reclamante, referida decisão que rejeitou os embargos à execução (e-doc. 13) viola o assentado por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e no RE 611.503 (Tema 360 - Repercussão Geral). Destaca que:



    a) A “Reclamada fora contratada através de contrato de prestação de serviços, sem exclusividade e com ampla autonomia, e exercia atividade de corretagem de imóveis, não cabendo o MM. Juízo a quo decidir com base na inversão do ônus da prova e presunção de fraude, sem considerar a prestação de serviços firmada e a autonomia de vontade das partes, bem como as demais modalidades de contratações previstas na legislação.” (e-doc. 01, p. 3);



    b) “Na sentença proferida, houve o reconhecimento do vínculo empregatício pela mera inversão do ônus da prova e presunção de fraude, desconsiderando-se o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, e decidindo em contrário aos precedentes firmados por essa Corte (ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 18);



    c) “A sentença que declarou o reconhecimento de vínculo empregatício, objeto desta Reclamação Constitucional, transitou em julgado em 08/03/2023, e os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral) foram proferidos em 30/08/2018” (e-doc. 01, p. 14);



    d) é inexigível título executivo judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado. Assim, a rejeição dos embargos à execução pela não garantia do juízo implica não aplicação de teses obrigatórias oriundas desta Corte (ADPF 324, Tema 725 - RG e Tema 360 - RG);



    e) “A decisão reclamada que manteve a exigibilidade de título judicial desrespeitou o Tema nº 360 de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, pois não respeitou o fator cronológico da tese fixada no julgamento do Tema nº 360 de Repercussão Geral, sendo o qual determina ser inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequente” (e-doc. 01, p. 17).



    8. Destaca que “Os atos executórios prosseguiram e o valor total da execução foi bloqueado em contas das executadas, por meio do convênio Sisbajud” (e-doc. 01, p. 11). Integram os autos Comprovantes de Depósito recolhidos em 26.11.2024 (e-doc. 14) por W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e, em 21.11.2024 (e-doc. 15), por WAM COMERCIALIZACAO S A.



    9. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “os efeitos da decisão reclamada e da decisão que reconheceu o vínculo empregatício, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011286-82.2022.5.18.0161” (e-doc. 01, p. 36).



    10. No mérito, roga pela procedência desta ação a fim de que seja obtida a “cassação da decisão reclamada, a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo judicial nos autos do processo nº 0011286-82.2022.5.18.0161, bem como sua nulidade e extinção da execução” (e-doc. 01, p. 32).



    É o relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e o RE 611.503 (Tema 360 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis: “Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31